Tribunal: STF
Processo: RE 1594151
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM RISCO DE MORTE. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA GRAVE MULTIARTERIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE MAGÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE INTERNADA EM AGUARDO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA GRAVE MULTIARTERIAL, CORRENDO GRAVE RISCO DE VIDA. DEVER DO ESTADO, EM QUALQUER POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FEDERATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
Ação de obrigação de fazer. Paciente internada em aguardo de cirurgia de revascularização para tratamento de coronariopatia obstrutiva grave multiarterial, correndo risco de vida. 
Direito à saúde e à vida. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Deveres que derivam da ordem constitucional e legal. Gestão dos recursos financeiros do SUS que deve ser realizada de forma a garantir atendimento aos pacientes internados e em tratamento ambulatorial, com fornecimento dos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 
Incidência das súmulas 65 e 184 do TJRJ. 
Autora, portadora de coronariopatia obstrutiva grave multiarterial, que comprovou sua hipossuficiência e a necessidade de transferência para unidade da rede pública com serviço especializado, sob pena de agravamento de seu estado de saúde e risco de vida. 
Multa diária pelo descumprimento da obrigação que se mostra excessiva. Adequação do arbitramento que se impõe. 
Honorários advocatícios que são devidos pelo Município, em razão do princípio da causalidade, quantia excessiva. Redução. 
Município que conta com isenção limitada às custas. Recolhimento da taxa judiciária devido. Enunciado nº 42 do FETJ e a Súmula 145 desta Corte. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, apenas para reduzir os honorários advocatícios devidos pelo Município em favor do CEJUR para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como reduzir as astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a reprimenda ao valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida, no mais, a sentença.” (Doc. 8, p. 1-2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Magé apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 2º, 3º, inciso IV, 5º, inciso II, 167, inciso II, 195, § 5º, 196, 197 e 198, inciso II, da Constituição da República. Sustenta que “é inadequado que a Decisão Recorrida obrigue ao Município de Magé, ora Apelante, a fornecer medicamento/insumos a parte Autora que não conste da lista do Programa de dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional do Ministério da Saúde” (Doc. 10, p. 4). Acrescenta que “a pretensão autoral, busca promover o bem da parte autora, ora Apelada, em detrimento dos usuários do Sistema Único de Saúde que encontram-se na fila de espera para obter medicamentos, internações, exames, etc, considerando que uma Decisão Judicial que beneficie a parte autora fará com que a mesma seja beneficiada e que não se submeta a a fila de espera dos demais usuários do Sistema Único de Saúde, que encontram-se no aguardo de uma vacância de um leito hospitalar por exemplo, caracterizando uma forma de discriminação pois beneficia aquele que buscou o Judiciário em detrimento daquele que não provocou o Poder Judiciário” (Doc. 10, p. 6-7). Argumenta que “quem possui habilitação para fornecer o tratamento pleiteado pela parte autora é o Estado do Rio de Janeiro que possui ingerência nos Hospitais que compõem a rede estadual de saúde e a rede federal de saúde” (Doc. 10, p. 7). 
Catia Regina da Silva Cruz de Olinda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11, p. 24-33).
A 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o sobrestamento do recurso pelo Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 11, p. 43-46). Julgado o paradigma, encaminhou-se os autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação em face daquele paradigma (Doc. 12). 
A Décima Nona Câmara do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1030, INCISO II, DO CPC). DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA FOI MANTIDA NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAGÉ E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SOLIDARIAMENTE, AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, POR ENTENDER ESTE COLEGIADO QUE A SAÚDE É COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS, NOS TERMOS DO ART. 23, II, DA CRFB/88, POSIÇÃO DA QUAL PARTILHA ESTA CORTE ESTADUAL, COMO SE VERIFICA DO ENUNCIADO N. 65. A TESE FIRMADA NO TEMA N. 793 PELO STF, AO ESTABELECER A NECESSIDADE DE SE IDENTIFICAR O ENTE RESPONSÁVEL, NÃO AFASTA A SOLIDARIEDADE, COMPREENDENDO AÍ TODOS OS ENTES FEDERADOS, POIS SE REFERE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ÀS REGRAS DE RESSARCIMENTO APLICÁVEIS AO ENTE PÚBLICO QUE SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO DECORRENTE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE ASSEGUROU O DIREITO À SAÚDE. A CONDENAÇÃO DEVE PERSISTIR A FIM DE SALVAGUARDAR O DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR, CABENDO TÃO APENAS O DIRECIONAMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE ACERCA DO TEMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (Doc. 14, p. 1, destaquei)

É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Na origem, Catia Regina da Silva Cruz de Olinda, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Magé,  na qual requereu sua imediata internação em leito hospitalar provido de serviço de cardiologia, a fim de realizar cirurgia de revascularização, diante da gravidade do seu quadro clínico, conforme laudo médico (Doc. 1).
In casu, a Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de internar a autora em leito hospitalar provido do serviço de cardiologia, a fim de fosse realizada a cirurgia de revascularização em questão, em um dos hospitais da rede pública municipal ou estadual de saúde. 
Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos do voto condutor, in litteris:

“O Supremo Tribunal Federal confirma a solidariedade entre os entes da federação no Tema n. 793, vejamos: 
‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer a necessidade de se identificar o ente responsável, não afasta a solidariedade, compreendendo aí todos os entes federados, pois se refere ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 
Assim, a condenação deve persistir a fim de salvaguardar o direito subjetivo do autor, cabendo tão apenas o direcionamento na fase de cumprimento de sentença.” (Doc. 14, p. 5, destaquei)

Ab initio, saliente-se que essa matéria não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende  da ementa do acórdão proferido:

“Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. Razões de decidir 
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:
6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.
6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.
6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 
7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 
Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 
Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)

Verifica-se que, no precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei). 
Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
 O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)

Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)

Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.
Além disso, o ente federativo que suportou o ônus financeiro tem o direito de regresso dos valores despendidos com o fornecimento do tratamento em face do ente que, segundo as regras de competência, estaria obrigado, independentemente de prévio requerimento administrativo. 
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por ambas as Turma do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 
1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 
2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 
3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 
4. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 1.407.146-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.03.2023. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 
2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.406.436-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/06/2023, destaquei)

In casu, a Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao cumprir a obrigação de internar a autora em leito hospitalar provido do serviço de cardiologia, a fim de seja realizada a cirurgia de revascularização em questão, em um dos hospitais da rede pública municipal ou estadual de saúde, cabendo tão apenas o direcionamento na fase de cumprimento de sentença.
Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Constata-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VASCULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA: DISPUTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão judicial que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de São Sebastião do Paraíso, extinguindo o processo em relação ao ente municipal e mantendo no polo passivo da demanda apenas o Estado de Minas Gerais. 
2. Nas razões do extraordinário, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que é necessário direcionar a obrigação ao ente responsável pela ação ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS (fl. 4, Doc. 152). Nessa linha, afirma que pela repartição de competências em vigor, cabe ao município o encaminhamento dos seus cidadãos tanto para a realização de consultas médicas, quanto para a realização de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade (Doc. 152, fl. 2). 
3. No julgamento do RE 855.178-ED, redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe. 16/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), fixou tese no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
4. Ao manter a responsabilização do Estado de Minas Gerais, o acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 
5. Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município, seria necessário analisar o conteúdo probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.436.838-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/10/2023, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 
1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a própria Recorrente alega que o presente recurso não abrange o fundamento referente ao princípio da separação